Tribunal: STF
Processo: RE 1590050
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Lages - SC interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 62) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 60):

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE DE ÁLCOOL E DROGAS. SENTENÇA QUE DECRETA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ÀS EXPENSAS DO MUNICÍPIO DE LAGES. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PLEITO DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. TESE DE QUE NÃO SERIAM DEVIDOS HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ARGUMENTOS REJEITADOS. PEDIDO DE INCLUSÃO OU DIRECIONAMENTO DO FEITO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA - TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE QUALQUER DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESSARCIMENTO DE FORMA ADMINISTRATIVA ENTRE OS ENTES. 
ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA. RISCO À SAÚDE E VIDA DO PACIENTE EVIDENCIADAS. INDICAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMETO DA VIA ADMINISTRATIVA. ATESTADOS MÉDICOS APONTAM RESISTÊNCIA DO PACIENTE E HISTÓRICO DE ACOMPANHMENTO JUNTO AO CAPS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVE PREVALECER. 
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO ATUOU NO FEITO. HONORÁRIOS DEVEM SER PAGOS À PROCURADORA DA PARTE AUTORA. DEFENSORIA QUE NÃO ATUOU NO FEITO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO NO PONTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso XXI; 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º; e 167, incisos I, II, V, VII e § 3º, todos da Constituição da República, assim como contrariedade à tese fixada no Tema n. 793 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 62, fls. 6, 7, 14 e 18):

[...]
Acerca da responsabilidade dos entes públicos nas demandas relacionadas à saúde pública, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o TEMA 793, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral:
[...]
Conforme a Portaria n. 3.5881 de 21/12/2017 do Ministério da Saúde as internações psiquiátricas hospitalares são consideradas serviços de média e alta complexidade, e na repartição de atribuições do SUS, o Estado de Santa Catarina é o responsável pelo seu custeio.
[...]
Assim, considerando que o Estado de Santa Catarina é responsável pelo financiamento do tratamento, considerando a repartição de competências, o acórdão deve ser desconstituído, com a determinação de retorno dos autos à primeira instância, visando a adequação do polo passivo, em observância ao disposto nos arts. 338 e 339, § 2º, do CPC.
[...]
b) Em caso de condenação, seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Santa Catarina pelo custo do tratamento pleiteado, qual seja, internação psiquiátrica hospitalar, em razão da repartição de competência no âmbito do SUS e dos precedentes do STF;
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Relatora manteve às inteiras o acórdão recorrido. Confira-se (eDoc 66, fls. 1, 3 e 4):

[...]
Cuida-se de juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, instaurado por determinação da Colenda 2ª Vice-Presidência desta Corte, diante de possível desconformidade do acórdão proferido nos autos com o entendimento fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Como bem destacado, em consonância com o que estabelecido pela Corte Suprema, os entes da federação - União, Estados e Municípios - são solidariamente responsáveis pelas ações prestacionais na área da saúde, em razão da competência comum prevista nos arts. 23, inc. II, e 196 da Constituição Federal.
[...]
O RE 1.551.317/SC também reafirma que o direcionamento do cumprimento da obrigação ou de ressarcimento entre os entes federados, com base na repartição de competências do SUS, deve ser buscada em via administrativa ou judicial própria, não ensejando a alteração do polo passivo da ação proposta. Veja-se a ementa do julgado:
[...]
Portanto, o juízo de retratação deve ser negativo, pois não se vislumbra contrariedade ao Tema 793 do STF.
[...]

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 71):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, COM MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação negativo, manteve decisão anterior reconhecendo a legitimidade do Município para figurar isoladamente no polo passivo de demanda relativa à responsabilidade solidária dos entes federativos. O embargante alegou omissão quanto à análise do Tema 793 do STF e de precedentes vinculantes, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar as omissões ou para fins de prequestionamento constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado, proferido em juízo de retratação negativo, incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o Tema 793 do STF, questões constitucionais pertinentes ao caso e precedentes vinculantes relacionados à responsabilidade solidária dos entes federativos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 793 do STF, reafirmando a possibilidade de o autor eleger qualquer ente federativo para figurar isoladamente no polo passivo da demanda. 
3. Foram analisadas decisões do STF, como o RE nº 1.541.785/SC e o RE nº 1.551.317/SC, que confirmam a legitimidade de qualquer ente federativo para responder isoladamente pela obrigação. 
4. A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. 
5. Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite que qualquer um deles figure isoladamente no polo passivo da demanda.”; “2. A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.”; “3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.” 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.541.785/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/03/2025; STF, RE nº 1.551.317/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 30/05/2025.

Por força de decisão de admissibilidade do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o inconformismo do recorrente ascendeu a esta Corte (eDoc 73).

É o relatório. Decido.

A controvérsia está em saber se o Estado de Santa Catarina deveria ter figurado no polo passivo da relação jurídico-processual, em virtude de ser o ente público responsável pelas internações psiquiátricas hospitalares. Bem a propósito, o pedido principal do extraordinário foi redigido nos seguintes termos (eDoc 62, fl. 18):

[...]
a) Retorne os autos à origem para a adequação do polo passivo, com a intimação da recorrida para providenciar a citação do Estado de Santa Catarina, em observância ao disposto nos arts. 115, par. único, 338 e 339, § 2º, todos do CPC;
[...]

No mérito, registro que a questão controvertida já foi dirimida por esta Corte.

Nos termos da tese fixada no Tema n. 793 da Repercussão Geral, qualquer dos entes públicos poderá figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, isoladamente ou em litisconsórcio. 

No caso da necessidade de direcionamento do responsável pelo fornecimento do fármaco ou pela prestação do serviço hospitalar, como parece ser o caso dos presentes autos, o ente público interessado deverá buscá-lo na via administrativa ou judicial própria. 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º..

Publique-se. 

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente